Tribunal: TJES
Processo: 5002168-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002168-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE NUNES GOES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002168-56.2021.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ANDRE NUNES GOES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com o acórdão
constante do evento 1
497008
,
que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo
a decisão
que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo ora
embargado
ANDRE NUNES GOES
, ao fundamento que sua inclusão na CDA exequenda não observou
os princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário

Em apertada síntese, assevera o embargante
que o acórdão objurgado
é omisso, porquanto deixou de considerar que embargado
chegou a juntar defesa administrativa e recurso administrativo
e
nomeou procurador para realizar parcelamento da dívida.

Aduz ainda a ocorrência de
conduta contraditória d
o magistrado primevo,
porquanto realizou
pesquisas patrimoniais e permiti
u
a penhora de bens
do sócio,
para
só
ao final entender que há ilegitimidade passiva
do sócio
.

Por fim, aduz que a exclusão do nome do sócio na CDA não inviabiliza o redirecionamento, porquanto há fundamento legal para tanto.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1620631, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 19 de novembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002168-56.2021.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ANDRE NUNES GOES

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com o acórdão constante do evento 1
497008
, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo
a decisão
que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo ora
embargado
ANDRE NUNES GOES
, ao fundamento que sua inclusão na CDA exequenda não observou
os princípios da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo tributário

Em apertada síntese, assevera o embargante que o acórdão objurgado
é omisso, porquanto deixou de considerar que embargado
chegou a juntar defesa administrativa e recurso administrativo
e
nomeou procurador para realizar parcelamento da dívida.

Aduz ainda a ocorrência de
conduta contraditória d
o magistrado primevo
ao realizar pesquisas patrimoniais e permitir a penhora de bens para apenas ao final entender que há ilegitimidade passiva.

Por fim, aduz que
a exclusão do nome do sócio na CDA não inviabiliza o redirecionamento, porquanto há fundamento legal para tanto.

Pois bem.
Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas o reexame da decisão fustigada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

A despeito d
os fundamentos consignados nas razões do saneador, não verifico nenhuma omissão apontada, mas sim o nítido intuito do embargante de rediscutir o mérito do agravo de instrumento.

Isso porque, restou assentado no julgamento do agravo de instrumento que a embargante
procedeu ao ato a inclusão do
embargado
na CDA exequenda sem a demonstração de que participara do processo administrativo tributário, vício congênito apto a demonstrar
que o débito fiscal fora lançado sem qualquer notificação, o que torna indevida a inclusão de seu nome na CDA sem a presença dos requisitos do art.135 do CTN.

Não bastasse, a defesa administrativa foi feita pela pessoa jurídica e não pelo embargado pessoa física, assim como o pedido de parcelamento.

De mais, a alegação de ocorrência de conduta contraditória do magistrado primevo, ao fundamento que realizou pesquisas patrimoniais e permitiu a penhora de bens do sócio, para só ao final entender que há ilegitimidade passiva do sócio, a toda evidência, não foi objeto do recurso primitivo, caracterizando, destarte, nítida inovação recursal.

V
islumbra-
se,
portant
o
,
que o intuito d
o
embargante não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
s
Embargante
s
mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício

arguido
s
.

Ademais, com relação a
manifestação expressa quanto

ao
s dispositivos apontados
, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(art. 1.025).

Por fim, e
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não vislumbra-se caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

Despiciendas, destarte, maiores digressões, conheço, contudo,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

DESª.
CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

1
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002168-56.2021.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
ANDRE NUNES GOES

RELATOR:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS
. REDISCUSSÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a
sua
natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
I.
Assentado
no julgamento do agravo de instrumento que a embargante
precedeu ao ato a inclusão do
embargado
na CDA exequenda sem a demonstração de que participara do processo administrativo tributário,
omissão que não se
convalida pela mera apresentação e requerimento de parcelamento em nome da pessoa jurídica executada
.

III. Alegação de conduta contraditória do togado primevo que não foi objeto de impugnação no recurso primitivo, configurando-se, destarte, nítida inovação recursal.

I
V
.
Nos termos do art.1.025 do CPC, consideram-se
“
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”

I
V
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.